Tribunal: STF
Processo: ARE 1240105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 66):
    “APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ARTIGOS 157, § 1° E 2° DO CP. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    As declarações uníssonas do ofendido, no sentido de que foi rendido pelo réu, mediante emprego de um simulacro e que, depois de entregar o celular e dinheiro, entraram em luta corporal, tendo sido agredido, com o emprego de uma lâmpada fluorescente, com a finalidade de assegurar o produto da subtração, foram corroboradas pelo auto de exame de corpo de delito, e são suficientes para a condenação. 
    DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. 
    Afastada a majorante do emprego de arma, uma vez que o crime foi praticado com uma lâmpada fluorescente, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, publicada na data 24.04.18, revogando o inciso I do § 2° do art. 157 do CP. 
    PENA REDIMENSIONADA. 
    1) A base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, ante os antecedentes, inexistindo afronta à Súmula 444 do STJ.
    2) Inviável o reconhecimento da confissão parcial.
    3) Mantida a pena provisória estabelecida na sentença, porque o erro material na soma beneficiou o acusado, sem recurso do Ministério Público.
    4) Redimensionada a pena pelo afastamento da majorante.
    5) Imposição do regime semiaberto para cumprimento da pena, ante o tempo de prisão preventiva (art. 387, § 2°, do CPP).
    Apelação parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 109).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 118-135), com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, caput, 5º, caput, II e XXII, 47, 59, e 61 a 69, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revoga o art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não estar a matéria devidamente prequestionada no acórdão recorrido (eDOC 2, p. 169-172).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, afastou a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por verificar a ocorrência de novatio legis in mellius decorrente da entrada em vigor da Lei 13.654/18, que revogou a referida causa de aumento.
    Nesse sentido, verifico que as questões referentes à violação dos dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem tampouco no julgamento dos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.
    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécia, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente